Tribunal: TJES
Processo: 5019358-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019358-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VICTOR FIGUEIREDO PEREIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5019358-27.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VICTOR FIGUEIREDO PEREIRA

AGRAVADOS:
BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS QUE INFIRMAM A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por VICTOR FIGUEIREDO PEREIRA, com o objetivo de reformar decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto, mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça requerida. O agravante sustenta, em síntese, a existência de presunção de hipossuficiência, a aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé, bem como a irrelevância do valor bruto de sua remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais que autorizam a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante, pessoa natural que alega hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (arts. 98 e 99) estabelecem que a gratuidade de justiça é direito conferido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com os custos processuais.

4. O § 3º do art. 99 do CPC prevê a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural, mas essa presunção é relativa, podendo ser afastada diante de elementos probatórios em sentido contrário.

5. A jurisprudência do STJ admite que o magistrado, de ofício, indeferia a benesse quando houver indícios de que a parte possui condições econômicas de suportar os encargos do processo, ainda que com certo esforço, prevenindo abusos e garantindo o tratamento isonômico entre as partes (AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 27.08.2020).

6. No caso concreto, os documentos juntados aos autos demonstram que o agravante é militar da ativa e aufere remuneração bruta de R$ 5.793,15 e líquida de R$ 2.852,50, valores que, à luz da jurisprudência e da razoabilidade, afastam a caracterização de hipossuficiência para fins do benefício.

7. A existência de descontos em folha oriundos de empréstimos contraídos por opção do agravante não configura, por si só, situação de vulnerabilidade econômica, mas sim de eventual desorganização financeira, insuficiente para justificar a concessão da gratuidade.

8. O uso indiscriminado do benefício por quem tem condições de arcar com os custos processuais viola os princípios da legalidade e da eficiência, bem como compromete a destinação dos recursos públicos àqueles efetivamente necessitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos constantes nos autos.

2. A existência de renda líquida compatível com o custeio das despesas processuais afasta o direito à gratuidade de justiça.

3. Descontos decorrentes de empréstimos pessoais não configuram, por si sós, situação de hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.08.2020, DJe 27.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 1349477/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.06.2019, DJe 07.06.2019; TJES, AgInt na Ap. Cív. 062170011068, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 15.10.2019, DJ 23.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
VICTOR FIGUEIREDO PEREIRA
, no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no ID 11406548, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a benesse da gratuidade de justiça.

No agravo interno (ID 12351269), o recorrente alega, em resumo, a i) presunção de hipossuficiência; ii) dignidade da pessoa humana; iii) boa-fé do agravante; e iv) irrelevância do valor bruto percebido.

Nesse passo, afirma que os elementos dos autos convergem com a alegação de hipossuficiência, de forma que não se afigura possível o indeferimento do benefício requerido.

Ausentes contrarrazões, pelo fato de não ter havido triangularização do processo na origem.

P
ois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado
. Explico.

Com efeito, a Constituição Federal vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV,
in verbis
:

Art. 5º, LXXIV: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Ademais, o
caput
do artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC) traz regra semelhante, a saber:

Art. 98: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Em trato continuativo, o artigo 99 do Estatuto Adjetivo assim estipula:

Art. 99. O pedido de
gratuidade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Concernente à concessão da assistência judiciária gratuita às pessoas físicas, verifica-se que o supracitado art. 99, § 3º, do CPC, atribui às declarações de hipossuficiência econômica prestadas pelas pessoas naturais presunção de veracidade.

Entretanto, merece registro a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), pacífica no sentido de que a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais
,
pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento’
(AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Nesse contexto, é correto afirmar que
a gratuidade de justiça não pode se tornar regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção.
Deferir a gratuidade ilimitadamente pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita, gerando escassez de recursos para os verdadeiramente necessitados.

No caso em apreço,
não obstante os argumentos apresentados pelo agravante, entendo que estes não merecem prosperar.

Isso porque, dos documentos colacionados, extrai-se, como bem restou consignado na decisão impugnada, que o autor é militar, com renda bruta equivalente a R$5.793,15 (cinco mil, setecentos e noventa e três reais e quinze centavos) e líquida, após os descontos legais e de diversos empréstimos consignados, no montante de R$2.852,50 (dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), o que afasta a alegação de que possa ser considerado hipossuficiente econômica, nos termos da lei.

Ademais, vale destacar que a contratação de empréstimos por parte do agravante, que enseja descontos em seu contracheque, não pode ser confundida com hipótese de hipossuficiência.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRESUNÇÃO RELATIVA QUE COMPORTA PROVA EM CONTRÁRIO ELEMENTOS DOS AUTOS QUE AFASTAM A ALEGADA PRECARIEDADE ECONÔMICA EXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO APARENTE DESORGANIZAÇÃO FINANCEIRA DO POSTULANTE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1349477/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019). 2.
A maior parte dos descontos realizados nos proventos do agravante é oriundo de empréstimo pessoal junto ao Banestes. É dizer, o apontado decote mensal foi contraído por mera opção do recorrente, o que demonstra, a toda evidência, situação de desorganização financeira que não pode ser confundida com a insuficiência econômica alegada.
3. É oportuno rememorar que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 062170011068, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução do poder aquisitivo do cidadão, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista.

Dessa forma, ao analisar o todo o conjunto probatório, entendo que a situação experimentada pelo agravante não se mostra apta ao deferimento da gratuidade na forma pretendida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno interposto por
VICTOR FIGUEIREDO PEREIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada
, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a benesse da gratuidade de justiça.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/04/2025 às 17:19:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56670025042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.